Tribunal: STJ
Processo: 0498076-63.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061460 - BA(2025/0498076-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDVALDO DOS SANTOS SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: IGOR DOS SANTOS DIAS - BA066426
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 691 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus, aplicando-se o disposto na Súmula n. 691/STF.
2. Paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no

art. 171 c/c
II, ambos do Código Penal.
art. 14,
3. Agravante sustenta constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para
oferecimento da denúncia, alegando que o paciente está preso desde a conclusão do
inquérito em
e sua distribuição em
sem iniciativa do Ministério
24/09/2025
02/10/2025,
Público para apresentar a peça acusatória.
4. Agravante argumenta que medidas cautelares alternativas previstas no Código de
Processo Penal seriam suficientes para substituir a prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que
indeferiu liminar em habeas corpus, considerando a aplicação da
e a
Súmula n. 691/STF
alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal estabelece que, salvo hipóteses excepcionais, não cabe habeas corpus contra
decisão que indefere liminar em habeas corpus requerido a tribunal superior, conforme
Súmula n. 691/STF.
7. Não foi constatada flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu a
liminar no habeas corpus impetrado na origem, não sendo possível superar o
entendimento da Súmula n. 691/STF.
Documento eletrônico VDA54992911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:41:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: e6254d26-c6c0-4dee-ad90-2f313b6ff8aa

8. O agravante não apresentou argumentos novos ou aptos a ensejar a alteração da
decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
o, LXVIII; CPP,
CF/1988, art. 5
art. 282.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
797.747/RJ,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.02.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:41:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: e6254d26-c6c0-4dee-ad90-2f313b6ff8aa

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061460 - BA(2025/0498076-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDVALDO DOS SANTOS SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: IGOR DOS SANTOS DIAS - BA066426
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 691 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus, aplicando-se o disposto na Súmula n. 691/STF.
2. Paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no

art. 171 c/c
II, ambos do Código Penal.
art. 14,
3. Agravante sustenta constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para
oferecimento da denúncia, alegando que o paciente está preso desde a conclusão do
inquérito em
e sua distribuição em
sem iniciativa do Ministério
24/09/2025
02/10/2025,
Público para apresentar a peça acusatória.
4. Agravante argumenta que medidas cautelares alternativas previstas no Código de
Processo Penal seriam suficientes para substituir a prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que
indeferiu liminar em habeas corpus, considerando a aplicação da
e a
Súmula n. 691/STF
alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia.
Documento eletrônico VDA54499095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 14:55:29
Código de Controle do Documento: 4fb6af87-ffec-4d2e-91bd-3d5345d4a434

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal estabelece que, salvo hipóteses excepcionais, não cabe habeas corpus contra
decisão que indefere liminar em habeas corpus requerido a tribunal superior, conforme
Súmula n. 691/STF.
7. Não foi constatada flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu a
liminar no habeas corpus impetrado na origem, não sendo possível superar o
entendimento da Súmula n. 691/STF.
8. O agravante não apresentou argumentos novos ou aptos a ensejar a alteração da
decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça conhecer de habeas corpus contra
decisão que indefere liminar em habeas corpus requerido a tribunal superior, salvo em
2.
casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.
A aplicação da
é
Súmula n. 691/STF
válida quando não há demonstração de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão
que indeferiu liminar em habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
o, LXVIII; CPP,
CF/1988, art. 5
art. 282.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
797.747/RJ,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.02.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDVALDO DOS SANTOS
SOUZA em face de decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
, aplicando-se
writ
o disposto na Súmula n. 691/STF.
Documento eletrônico VDA54499095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 14:55:29
Código de Controle do Documento: 4fb6af87-ffec-4d2e-91bd-3d5345d4a434

Consta dos autos que o paciente, ora agravante, está preso preventivamente
pela suposta prática do delito capitulado no

o art. 14, II, ambos do Código
art. 171 c/c
Penal.
No presente agravo, reitera as razões expendidas no
e sustenta ocorrência
writ
de constrangimento ilegal porquanto há excesso de prazo para o oferecimento da
denúncia, afirmando que o paciente está preso desde e que o inquérito foi finalizado e
distribuído em
sem qualquer iniciativa do Ministério Público
24/09/2025 02/10/2025,
para apresentar a peça acusatória.
Aduz, ainda, que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares
alternativas do do CPP para substituir a prisão preventiva.
Requer a reconsideração da decisão ou, alternativamente, a apresentação do
feito em mesa para julgamento pelo colegiado.
Por m anter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade,
.
conheço do agravo
Pretende o agravante a reforma da decisão que fez incidir para o caso o
enunciado n. 691, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o habeas corpus
investiu contra indeferimento de liminar na origem.
.
Contudo, o recurso não merece provimento
Isso porque, como consignado na decisão agravada, o presente
investe
writ
contra decisão proferida por Desembargador de Tribunal de Justiça que indeferiu o
pedido liminar em
impetrado na origem, no qual a Defesa pretende a
habeas corpus
revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora agravante.
Insta consignar que a jurisprudência desta Corte há muito já se firmou no
sentido de que, ressalvadas hipóteses excepcionais, descabe o instrumento heróico em
situação como a presente, sob pena de ensejar supressão de instância.
Na presente hipótese, não vislumbrei a existência de qualquer flagrante
ilegalidade, apta a ensejar o afastamento do óbice contido na
Não
Súmula n. 691/STF.
entendo configurada a existência de qualquer ilegalidade na decisão proferida na origem,
pois não verificou o Desembargador Relator flagrante constrangimento ilegal capaz de
ensejar o deferimento do pedido liminar.
Documento eletrônico VDA54499095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 14:55:29
Código de Controle do Documento: 4fb6af87-ffec-4d2e-91bd-3d5345d4a434

Tais circunstâncias, pelo menos em contexto de análise sobre possível
superação da Súmula 691 do STF, afastam a flagrante ilegalidade não sendo possível
superar tal entendimento
Assim, insta consignar, que, não se vislumbrando flagrante ilegalidade no
caso, ou teratologia da decisão que indeferiu a liminar em
impetrado na origem,
writ
deve incidir o teor da
segundo a qual
Súmula n. 691/STF,

"Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas
corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar."

A propósito:

"O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no
sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o
pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada
flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal" (AgRg no HC n.
Quinta
797.747/RJ,
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
27/2/2023)

Ademais, verifico que o agravante não aduz qualquer argumento novo e apto a
ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo esta ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA54499095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 14:55:29
Código de Controle do Documento: 4fb6af87-ffec-4d2e-91bd-3d5345d4a434

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.061.460 / BA
Número Registro: 2025/0498076-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80019601220258050114 80022529420258050114 80779229220258050114
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IGOR DOS SANTOS DIAS
ADVOGADO
: IGOR DOS SANTOS DIAS - BA066426
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: EDVALDO DOS SANTOS SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDVALDO DOS SANTOS SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : IGOR DOS SANTOS DIAS - BA066426
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
Documento eletrônico VDA54950156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:58
Código de Controle do Documento: 7ff58551-6342-4659-9ad4-246f6b1cfe65

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:58
Código de Controle do Documento: 7ff58551-6342-4659-9ad4-246f6b1cfe65